Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-43.2018.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-43.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), JOADIR PRADO - CPF: 452.934.061-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA - REQUERIDO QUE SE MANIFESTOU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO ATENDIDO PELA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO DO AUTOR – ART. 90 DO CPC SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável que, se ela ocorre depois da citação, aquele responde não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001653-43.2018.8.11.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: JOADIR PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
JOADIR PRADO
, que homologou a desistência e, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC, e por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais almeja a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Afirma que “
liminar não chegou a ser cumprida, portanto a requerida, sequer foi citada, o que torna totalmente descabida a fixação dos honorários
” (sic).

Assim, requer o provimento do apelo a fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais (id. 195362178).

Sem contrarrazões diante da certidão de id. 195362182.

O preparo foi recolhido (Id. 112658496).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação pelo mesmo.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora ingressou com ação em face do requerido objetivando a busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de financiamento, em razão de suposto inadimplemento contratual.

A liminar foi deferida (id. 195361239 - Págs. 46/47), o réu foi citado, mas o bem não foi apreendido (id. 195361239 - Pág. 57).

Após pedidos de diligências do autor para localizar o bem, a instituição apelante requereu a extinção do feito, por desistência.

Tal pedido foi apreciado pela magistrada “a quo”, que homologou o pedido de desistência, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Na hipótese de desistência da ação, as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que desistiu, conforme se depreende do disposto no art. 90 do CPC,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

O pagamento das despesas, assim como dos honorários advocatícios sucumbenciais competem, desse modo, à parte que praticou o ato que levou o feito à extinção.

Neste caso, ao contrário do entendimento do Apelante, tenho como devidamente formalizada a relação processual, cabendo, pois, a manutenção de sua condenação nos honorários de sucumbência em razão de sua desistência da ação.

Ressalte-se, ainda, inobstante a não apreensão do bem, sabe-se que o momento da formalização da relação processual, se dá com a citação e/ou com o comparecimento espontâneo do réu nos autos, conforme art. 239 do CPC, vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Assim, formalizada a relação processual, cabível a imposição de honorários de sucumbência, independentemente de cumprimento ou não da apreensão do bem.

Sobre o tema:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA - REQUERIDO QUE SE MANIFESTOU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO ATENDIDO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECAI SOBRE QUEM DESISTIU - ART. 90 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”’(art. 996 do CPC).

‘Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu’ (art. 90 do CPC).

(...)”. (N.U 1026509-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90 DO CPC
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – CABIMENTO – SOMATÓRIO DAS VERBAS – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%) – ART. 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, ‘Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (...)”. (TJ-MT 00000603919958110010 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022).

A jurisprudência do STJ e deste Sodalício firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% (vinte por cento), previsto no artigo 85, § 2º, DO CPC”.
(N.U 0009657-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO
– RECURSO DO BANCO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS – FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
– DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela agravante contra a sentença condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a existência da formação da relação jurídico processual”.

(N.U 0007855-11.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024